Tribunal: TJMT
Processo: 1008664-25.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008664-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO - CPF: 044.745.251-75 (PACIENTE), SUZANNA SILVA DE AQUINO - CPF: 044.745.241-01 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Poxoréu (IMPETRADO), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (IMPETRANTE), JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO - CPF: 044.745.251-75 (PACIENTE), SUZANNA SILVA DE AQUINO - CPF: 044.745.241-01 (PACIENTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), DANYELA SILVA DE AQUINO - CPF: 058.252.631-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MONTEIRO PIMENTEL - CPF: 513.250.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 037.248.261-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI PEREIRA DUARTE - CPF: 065.166.700-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO, INVASÃO DE DOMICÍLIO E LATROCÍNIO
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1) PLEITO DE

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
– REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM
WRIT
ANTERIOR –

2)

SUSCITADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO PROCESSO QUE JUSTIFICAM O ALONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – MEMORIAIS APRESENTADOS E DECISÃO A SER PROLATADA EM BREVE – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não se conhece do
writ
quando o pedido formulado que já foi alvo de julgamento em ação mandamental impetrada em momento anterior.

2) Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de
excesso
de
prazo
na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente, na medida de sua
complexidade
, visto que há
pluralidade de réus na mesma ação penal, no caso seis envolvidos, necessidade de expedição de precatórias,
houve a necessidade de produção de prova pericial pleiteada pela própria defesa; logo, não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual, os memoriais já foram apresentados e em breve os autos estarão conclusos para a prolação de sentença.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Ivanildo Jose Ferreira
, em favor de
Julia Graziela Silva de Aquino e Suzanna Silva de Aquino,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo as pacientes, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos nº. 1656-40.2018.8.11.0014, Código 81397
.

Sustenta o impetrante que as pacientes estão presas desde 25/08/2018, ou seja, há mais de 599 (quinhentos e noventa e nove) dias, privadas de suas

liberdades e dos direitos e garantias individuais de ir e vir anunciados pela Constituição Federal.

Assevera “
que as prisões foram decretadas exclusivamente baseadas em escutas telefônicas e desde então nada se produziu de provas materiais sobre as Pacientes, razão pela qual, reprisa-se que há constrangimento e coação ilegal por excesso de prazo na manutenção do encarceramento e, no relatório foram apontadas os alvos da investigação e pessoas reconhecidamente como não alvos e não identificadas na análise das interceptações telefônicas
” (sic).

Afirma que o processo está concluso há mais de 89 (oitenta e nove) dias, de modo que há abuso de autoridade na manutenção do encarceramento das pacientes, mormente porque são mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade e possuem o direito ao cumprimento da pena em regime domiciliar.

Por fim, aduz que foram descumpridos os prazos para encerramento do inquérito policial, audiência de custódia, oferecimento da denúncia, realização da audiência de instrução e julgamento, bem como a sentença não foi prolatada no prazo do artigo 403 do Código de Processo Penal.

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva das pacientes, ante o excesso de prazo e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requer seja deferida a sustentação oral e a consequente intimação pessoal do advogado subscritor para o dia e hora designado para a sessão de julgamento deste
Habeas Corpus
.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
39985958

) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id.
40337989
).

O parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id. 39588474), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva das pacientes, em razão do excesso de prazo na formação da culpa.

Aduz que elas estão presas desde 25/08/2018, ou seja, há mais de 599 (quinhentos e noventa e nove) dias e o processo está concluso há mais de 89 (oitenta e nove) dias, de modo que há abuso de autoridade na manutenção da prisão das pacientes.

Sustenta, ainda, que elas são mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade e possuem o direito ao cumprimento da pena em regime domiciliar.

Conforme consta dos autos, as pacientes e outras pessoas tiveram suas prisões preventivas decretadas na data de 25/08/2018, após requerimento formulado pela Autoridade Policial e com parecer favorável do Ministério Público, tendo em vista que no dia 07 de abril de 2018, na propriedade rural denominada “Fazenda Padre Reus”, localizada na zona rural de Poxoréo/MT, as pacientes e os demais corréus, mediante concurso de pessoas, agindo com identidade de propósitos, subtraíram para si 01 (um) semovente (gado), bem como abateram e dividiram o animal no local. Não satisfeitos, depois de 06 (seis) dias a prática do feito, as pacientes e os corréus retornaram ao local com o objetivo de sumir com as evidências e vestígios deixados e, ao se depararem com a vítima, mataram-na com requinte de crueldade, após ter as mãos amarradas e o crânio quebrado, em razão de sucessivos golpes produzidos por objeto contundente, para roubarem outros objetos.

As pacientes e os demais acusados, após investigações, foram representadas como suspeitas pelo cometimento dos referidos crimes, sendo que, a partir desse ponto, foi iniciada uma operação chamada Facínoras – GGA, com interceptação telefônica, mediante autorização judicial e a decretação da prisão temporária e a busca e apreensão domiciliar nas residências dos suspeitos, e estabelecida a autoria e materialidade, a autoridade indicada como coatora decretou a prisão preventiva em 21/09/2018, sob o argumento de que “(...)
os crimes praticados pelos representados desencadeiam grande abalo social, principalmente em cidade pequena, como é o caso, onde as pessoas e os fatos se tornam plenamente conhecidos; (...) as circunstâncias dos fatos demonstram prematuramente que os crimes foram premeditados; (...) os representados, numa demonstração de crueldade, selvageria e crueza, amarraram a vítima e quebraram a sua cabeça com golpes efetuados com algum objeto contundente causando a sua morte (...) e após a consumação do crime, os representados planejaram evadirem-se do distrito da culpa
”.

Quanto à alegação de excesso de prazo
, é cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Sobre o tema, é a manifestação doutrinária de Delmanto Júnior, citado por Eugênio Pacelli de Oliveira,
verbis:

“Anota, porém, o já citado Delmanto Júnior, em obra obrigatória sobre o tema (1998, p. 218), que o entendimento francamente majoritário é no sentido da contagem global. Por contagem global deve-se reconhecer a possibilidade de manutenção da prisão, ainda que superado determinado prazo processual pela acusação, durante a instrução, ao entendimento de que, em tese, seria possível a compensação do prazo então superado, nas etapas seguintes.”
(Curso de Processo Penal, 10. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 441).

Das informações prestadas pela magistrada da origem (Id.
40337989
), constata-se que:

“Antes de quaisquer outras considerações, imperioso levar ao conhecimento de Vossa Excelência que pende de julgamento, no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso em habeas corpus nº 122.540/MT, de relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, em que figuram como pacientes/recorrentes, exatamente as pacientes acima mencionadas, as quais interpuseram aquele recurso, vergastando-se contra acórdão proferido por este Sodalício matogrossense, que lhes negara ordem de habeas corpus pretendida.

Consignada esta informação necessária, impende esclarecer à Vossa Excelência, que a ação penal originária, onde fora determinada a prisão das ora pacientes, se trata de feito complexo, em que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 05 (cinco) acusados distintos, imputando-lhes a prática de ao menos 03 (três) delitos diferentes, inclusive o delito de latrocínio. E esclarecidas estas observações imprescindíveis, passo a informar à Vossa Excelência o quanto segue.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu DENÚNCIA em desfavor de SUZANNA SILVA DE AQUINO, ELIAS MONTEIRO PIMENTEL, GIOVANNI RODRIGUES DA CRUZ, JÚLIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO e DANYELA SILVA DE AQUINO, imputando aos acusados a prática de 03 (três) fatos delituosos distintos, em tese perpetrados em concurso material (art. 69 do CP), e todos com incidência da agravante prevista no artigo 61, inc. II alínea “h” do Código Penal.

Em relação ao primeiro fato, a exordial acusatória assevera que, no período matutino do dia 08/04/2018, os acusados, em conluio para a prática criminosa, invadiram clandestinamente a sede da propriedade rural denominada FAZENDA PADRE REUS, pertencente à vítima ELOI PEREIRA DUARTE, delineando a acusação que os acusados, sem autorização, adentraram aos limites da propriedade rural da vítima e, no local, invadiram a casa sede, oportunidade em que mexeram em pertences da vítima.

No que concerne ao segundo fato, a acusação narra que, no dia 08/04/2018, por volta das 17h00min, os acusados, novamente, em conluio para a prática criminosa, avançaram os limites da propriedade rural denominada FAZENDA PADRE REUS, de propriedade da vítima, oportunidade em que lhe subtraíram 01 (um) semovente bovino, o qual foi morto, carneado e partilhado, ainda no local, entre os acusados, e posteriormente transportado no veículo CITROEN C4 PALLAS de propriedade do acusado ELIAS MONTEIRO PIMENTEL.

A denúncia narra que, nas condições de tempo e local mencionadas, após haverem invadido a propriedade rural no período matutino, os acusados retornaram no final da tarde do mesmo dia, oportunidade em que acurralaram 01 (um) semovente bovino, de propriedade da vítima ELOI PEREIRA DUARTE, em seguida matando o semovente e partilhando a carne entre si, destacando a denúncia que a vítima comunicou os fatos à Autoridade Policial, declarando especificamente que encontrou latas de bebida alcoólica no curral da propriedade, assim como localizou vestígios do furto de semovente ocorrido.

No que concerne ao terceiro fato delituoso descrito na denúncia, a acusação narra que, no dia 13/04/2018, por volta das 13h00min, na propriedade rural denominada FAZENDA PADRE REUS, de propriedade da vítima ELOI PEREIRA DUARTE, os acusados SUZANNA SILVA DE AQUINO, ELIAS MONTEIRO PIMENTEL, GIOVANNI RODRIGUES DA CRUZ, JÚLIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO e DANYELA SILVA DE AQUINO, em conluio específico para a prática criminosa, subtraíram para ambos ou para outrem 01 (uma) arma de fogo calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), de propriedade da vítima ELOI PEREIRA DUARTE, destacando-se que para a prática delituosa, os acusados empregaram violência que resultou no óbito da vítima.

A denúncia narrou, neste fato, que nas condições de tempo e local descrito, os acusados, movidos por inequívoco animus furandi, retornaram à propriedade rural da vítima, onde, surpreendidos com sua presença no local, o renderam, amarraram, e lhe desferiram golpes contundentes na região crânio-encefálica, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necrópsia nº 104/18, destacando a denúncia que as lesões perpetradas na vítima tiveram o único propósito de garantir o êxito do grupo na subtração da arma de fogo pertencente à vítima.

Ainda sustentou, o MPE, que após o crime, a Polícia Civil da Comarca de Guiratinga/MT desencadeou a “Operação Facínoras”, cujo intuito era elucidar os autores do crime bárbaro praticado contra a vítima e, no curso das diligências investigativas, mediante interceptação telefônica realizada com autorização judicial prévia, logrou-se elucidar que os acusados praticaram o crime, uma vez que conversavam entre si e com terceiros sobre o tema, revelando o temor que nutriam em ser descobertos como autores do delito, destacando-se que, a arma de fogo da vítima, conforme o MPE, foi comercializada pelos acusados, após haverem raspado a respectiva numeração.

A denúncia foi recebida pelo Juízo em 31/10/2018, determinando-se a citação dos acusados, os quais compareceram espontaneamente aos autos em 07/11/2018, mediante petição rubricada por causídica devidamente constituída, porém somente ofereceram sua resposta à acusação em 17/12/2018.

Em 07/01/2019, as acusadas DANYELA SILVA DE AQUINO, SUZANA SILVA DE AQUINO e JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO formularam pedido de revogação da prisão preventiva, ao passo que o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se desfavoravelmente à pretensão, em 09/01/2019, oportunidade em que também impugnou as respostas à acusação oferecida pelos acusados, pelo que o Juízo, em 17/01/2019, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e, também, rejeitou as questões preliminares suscitadas, designando audiência para instrução do feito.

Em 31/01/2019 realizou-se a primeira audiência de instrução, oportunidade em que foram realizados os interrogatórios dos acusados, ao passo que deprecou-se a oitiva das testemunhas arroladas por acusação e defesa.

Também deliberou-se sobre o pedido de oitiva de novas testemunhas formulado pelas acusadas JULIA, DANYELA e SUZANA, o qual foi rejeitado pelo Juízo como intempestivo. Também rejeitou-se pedido formulado pelas defesas, que pretendiam a suspensão do ato de interrogatório dos réus e sua postergação para momento após o retorno das missivas com o depoimento das testemunhas. Após, foram formulados novos requerimentos de revogação de prisão preventiva pelas acusadas DANYELA e SUZANA, os quais foram igualmente indeferidos pelo Juízo.

Posteriormente, nos autos do HC nº 1015326-73.2018.8.11.0000, o Tribunal de Justiça deste Estado concedeu liberdade ambulatorial à acusada DANYELA SILVA DE AQUINO, mediante a imposição de medidas cautelares.

Em 13/08/2019 realizou-se, via carta precatória, a oitiva das testemunhas JORGE RODRIGUES DE CARVALHO, enquanto a testemunha JOSÉ MODESTO RIBEIRO foi ouvida em 27/02/2019, também via missiva, enquanto as testemunhas ALESSANDRO GABRIEL FERREIRA, FABRIANA DA SILVA BORGES, VALDIR BORGES DA SILVA, VALDERI DA CONCEIÇÃO SILVA, LEIDIANE DA SILVA e ANTONIA DE OLIVEIRA DUARTE foram ouvidas em 21/02/2019.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, antes da conclusão das oitivas deprecadas, apresentou memoriais em 19/03/2019, postulando pela condenação dos acusados, ao passo que DANYELA SILVA DE AQUINO, JUZIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO E SUZANA SILVA DE AQUINO ofereceram seus memoriais finais em 22/03/2019, postulando a improcedência das acusações.

Em 01/04/2019, o acusado ELIAS MONTEIRO PIMENTEL apresentou seus memoriais finais. Em 06/04/2019, o acusado GIOVANI RODRIGUES DA CRUZ postulou pela realização de nova audiência para que pudesse prestar novamente seu depoimento, o que foi concedido pelo Juízo, que realizou o ato em 09/05/2019.

Em 15/04/2019, os acusados DANYELA SILVA DE AQUINO, JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO, SUZANA SILVA DE AQUINO manifestaram-se ratificando os memoriais anteriormente apresentados.

Em 17/05/2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO retificou seus memoriais finais, diante dos novos depoimentos colhidos através das cartas precatórias, requerendo a parcial procedência da acusação, acolhendo-se o princípio da consunção em relação ao delito de invasão de propriedade privada descrito na inicial.

Em 21/05/2019, as acusadas DANYELA, JULIA, GRAZIELA e SUZANA apresentaram aditivo aos memoriais finais, enquanto GIOVANNI RODRIGUES DA CRUZ apresentou memoriais finais em 19/06/2019, e ELIAS MONTEIRO PIMENTEL ratificou seus memoriais em 25/06/2019.

Em 09/08/2019, o Juízo deferiu pedidos formulados pela defesa, determinando a realização de perícia nos aparelhos telefônicos dos acusados, assim como deferiu a produção de laudo pericial do local do crime.

Em 30/08/2019, ELIAS MONTEIRO PIMENTEL formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual, mediante prévio parecer do Ministério Público, foi indeferido pelo Juízo.

Em 05/09/2019 realizou-se nova audiência, também via carta precatória, para oitiva da informante ANTÔNIA DE OLIVEIRA DUARTE.

Em 11/10/2019, foi juntado aos autos o Laudo Pericial nº 2.10.2019.36896-01, relativo aos aparelhos telefônicos dos denunciados, sendo que o MPE, em 30/10/2019, ratificou suas derradeiras alegações, sendo que o acusado ELIAS MONTEIRO PIMENTEL também manifestou-se em 14/11/2019, ratificando suas alegações finais.

Em 04/12/2019 foi acostado aos autos o Laudo Pericial nº 200.2.06.2018.011.981- 01, relativo às fotografias do local do crime.

Paralelamente à ação principal, tramitou o Procedimento Incidental nº 1658- 10.2018.811.0014 (Código 81401), no qual foram deferidas as diligências investigativas que dependiam de ordem judicial, e por fim decretou-se a prisão preventiva dos acusados.

Pois bem, Excelência, após este exaustivo histórico processual, destaco que, não houve, pelo Juízo, qualquer morosidade na condução deste processo, tratando-se, verdadeiramente, de matéria excessivamente complexa, com variedade de acusados e crimes, no qual o Juízo tem buscado imprimir a máxima celeridade ao feito, especialmente pela presença de réus custodiados, porém, as próprias partes a todo momento apresentam memoriais finais antes de concluir-se integralmente a instrução, a qual somente restara findada em dezembro de 2019, com a apresentação do Laudo Pericial do local do crime pela POLITEC.

E o Juízo, diante da superveniência do laudo, abriu vistas às partes para, querendo, retificarem seus memoriais finais, com fulcro a evitar qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, sendo que, após, será proferido o julgamento de mérito da causa. (...)”.

Consoante sustentado pelo magistrado da origem, está pendente de julgamento, no Superior Tribunal de Justiça, o recurso em
habeas corpus
nº 122.540/MT, de relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, em que figuram como recorrentes as pacientes, as quais interpuseram o recurso contra acórdão proferido por mim, no
Habeas corpus
n. 1015326-73.2018.8.11.0000, que também tinha como pedido a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e fora denegado.

In casu
, nota-se que o processo está tramitando dentro do limite do aceitável, sem nenhuma desídia do magistrado, que vem imprimindo a velocidade possível ao feito.

Consoante já explanado no
writ
anterior, trata-se de uma ação penal complexa, composta de 06 (seis) réus, com advogados distintos, necessidade de expedição de cartas precatórias, realização de perícia nos aparelhos telefônicos dos acusados a pedido da própria defesa, justificando eventual prolongamento da instrução processual.

Não é demais frisar que os tribunais pátrios justificam o elastério processual para o término da instrução criminal com fundamento no princípio da razoabilidade, porquanto os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, impondo-se sua análise conforme as peculiaridades do caso, podendo, inclusive, ditos marcos temporais, serem ultrapassados sem que isso caracterize constrangimento ilegal.

Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Os prazos processuais devem ser analisados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não com base exclusiva na soma aritmética dos limites temporais fixados na Lei Processual Penal. (...) Além do mais, é perfeitamente justificada a prorrogação da formação da culpa na pluralidade de réus, denunciados pelo cometimento de vários crimes e representados por defensores diversos, principalmente se inexiste qualquer negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário e a audiência de instrução e julgamento está aprazada para data próxima”.
(TJMT, HC 14193/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016).

“HABEAS CORPUS – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA (...) INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – ORDEM DENEGADA. Não há falar-se em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do feito, da pluralidade de réus e dos inúmeros pleitos liberatórios aviados no juízo de piso, inexiste desídia do condutor do feito e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial. Ordem denegada”.
(TJMT, HC 133032/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 22/10/2014).

Por outro lado, nota-se que o magistrado encerrou a instrução criminal e abriu vista dos autos às partes para ratificarem os memoriais já apresentados, para na sequência, proferir a sentença.

Portanto, pelos elementos contidos nos autos, o processo está tramitando na medida de sua complexidade e não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual.

In casu,
não vejo qualquer excepcionalidade até aqui praticada que permita auferir o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, mormente porque os memoriais já foram apresentados e em breve os autos estarão
conclusos para a prolação de sentença.

Como se vê, inexiste anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, ressaltando-se, nesse sentido, a complexidade do feito, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo.

Dessa forma, não há falar-se em excesso de prazo se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, o que se impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais.

Quanto à prisão domiciliar por possuir filho menor de 12 (doze) anos de idade
, a impetração reproduz os fatos e fundamentos já analisados no
Habeas corpus
n. 1012427-05.2018.8.11.0000, julgado por essa Terceira Câmara Criminal em 28 de novembro de 2018.

Desse modo, em se tratando de mera reiteração de pedido anterior já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento, não se conhece dessa parte do writ.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGADA DESNECESSIDADE DA PRISÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM OUTRO HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO – INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE DO MÉRITO – CONHECIMENTO PARCIAL (...) É pacifico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em impetração e recursos manejados anteriormente, quando destituídos de fatos novos, por caracterizar mera reiteração de pedidos. (...)
”.
(TJMT, HC 78104/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Julia Graziela Silva de Aquino e Suzanna Silva de Aquino
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020